Tribunal: TJMT
Processo: 0000444-75.1999.8.11.0005
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000444-75.1999.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARIO LUIZ GRIEBELER - CPF: 489.482.099-49 (APELADO), FLAVIO ROGERIO GRIEBELER - CPF: 440.053.859-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR P
RAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que

julgou extinta
a
Ação de
Execução de Título Extrajudicial
manejada pelo apelante,
em
virtude
do reconhecimento da prescrição intercorrente
. O recorrente pleiteia
que seja tornada sem efeito a sentença objurgada, a fim de reconhecer inexistente a prescrição, determinando o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução, considerando o prazo
decorrido
e a eventual existência de causas interruptivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O termo inicial da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou do transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980.

4.
A existência de diligências infrutíferas ou pedidos de suspensão processual
não são suficientes para interromper a prescrição intercorrente quando não resultam em efetiva localização de bens penhoráveis.

5. Transcorridos quase 26 (vinte e seis) anos desde o início da execução, com sucessivas suspensões e diligências infrutíferas, configura-se a prescrição intercorrente pela ausência de satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso conhecido e

desprovido.

Tese de julgamento: “
Configura-se a prescrição intercorrente quando, após o decurso do prazo prescricional contado da última causa
interruptiva, o exequente
não promove diligências efetivas para localização de bens penhoráveis, não sendo suficientes meros pedidos de pesquisa ou suspensão processual
.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CC, art.
206, § 5º, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, Súmula n. 150; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.769.992/PR,
AgInt
no
AREsp
n. 1.165.108/SC, e
REsp
n. 1.604.412/SC; TJMT, N.U 0015832-60.2006.8.11.0041, N.U 1016055-44.2016.8.11.0041, e N.U 0007541-88.2006.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
BANCO BRADESCO S.A.

contra
sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
MÁRIO LUIZ GRIEBELER
e
FLÁVIO ROGÉRIO GRIEBELER
, em razão do

reconhecimento da prescrição intercorrente
(id.
256267151
)
.

Nas razões recursais,
o
apelante sustenta
, em suma, que
procedeu às diligências necessárias para
o
andamento
d
o feito,

não permanecendo
inerte pelo prazo da prescrição da ação
.

Consigna
que foi noticiado o falecimento do executado
MÁRIO LUIZ GRIEBELER
e requerida a substituição processual pela herdeira, pedido que não
foi
apreciado pelo juízo, assim como o de pesquisas de bens, apesar do recolhimento das custas.

Alega
que há
atos que

podem interromper o prazo
prescricional
na hipótese, mencionando a existência de
vários requerimentos para

diligências, pedido de novas pesquisas, citação por edital
e
troca de patrono.

Aduz que
verificado o esforço do exequente
,
mesmo
que
não tenha
m sido localizados
bens ou valores

passíveis de penhora, a prescrição deve ser interrompida com o ajuizamento
da demanda.

Registra
que
a citação é motivo para interromper a prescrição
e a ausência de
desídia
ou inércia
d
e sua parte
,
argumentando
que
a interrupção retroage
à
data da propositura da ação
.

Defende que o alongamento do andamento dos autos não se deu por sua culpa, tendo sempre demonstrado boa-fé processual e
atendido aos comandos judiciais
,
asseverando que
o despacho inicial interrompe a

prescrição
.

Menciona que o contrato possui garantia,
o que representa
, segundo afirma,
causa suficiente para

interromper o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela a existência de bens

do devedor passíveis de constrição
.

Com essas considerações, pleiteia que
seja tornada sem efeito
a
sentença objurgada, a fim de reconhecer inexistente a prescrição, determinando o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou
, em 27/04/1999,

Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face
de
MÁRIO LUIZ GRIEBELER
e
FLÁVIO ROGÉRIO GRIEBELER
,

pretendendo
o
recebimento
do valor de
R$ 15.348,74 (quinze mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos),
devidamente atualizado
, decorrente do
Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças
n. 312/0106215-8, tido como inadimplido (id.
256266662
- págs. 14/16).

Após anos de tr
amitação
da presente ação,
em 02/08/2024,
o Juízo de primeira instância determinou,
a intimação das partes quanto à
eventual ocorrência de prescrição (id.
256266696
)
. Na oportunidade,
o recorrente aduziu não ser o caso de incidência da prejudicial de mérito (id.
256266698
).

Por meio de sentença publicada em 06/09/2024, foi reconhecida a prescrição intercorrente e extinto o feito, nos seguintes termos:

“(...)
Em que pese os argumentos apresentados pela parte exequente, observa-se ter ocorrido à prescrição intercorrente na hipótese em exame.

Como se sabe, a prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo por inércia da parte exequente em realizar diligência que lhe incumbia, por tempo superior ao prazo
prescricional
aplicável.
(...)

Quanto à prescindibilidade da prévia intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, também no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça,
“
a Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso à prescrição intercorrente
”
(
AgInt
no
REsp
1.769.992/PR, Rela. Mina. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. em 19/9/2019 - destacou-se).

Pois bem.

O prazo
prescricional
aplicável ao caso em apreço é de
5
anos, nos termos do artigo 206, parágrafo 5, inciso I do Código Civil.

Como a contagem do prazo
prescricional
iniciou durante a vigência do CPC/1973, inaplicável a regra de transição do artigo 1.056 do aludido
codex
, de modo que a contagem do prazo inicial a partir do decurso de um ano de suspensão ou arquivamento da execução.

De acordo com o mencionado alhures, o presente feito foi ajuizado em 1999 e, até o momento, não foram localizados bens passíveis de penhora.

Afora isso, o processo ficou sem efetivo impulso pelo credor, no sentido de indicar bens passíveis de penhora, nos períodos compreendidos entre 16/12/1999 (ID.
52026129, p.
64) e 13/02/2001 (ID 52026129, p. 98) bem como desde 27/08/2002 (ID. 52026129 p. 104), até 13/01/2003 ID.
52026129 p.111
)
e

de 07
/11/2003 (ID. 52026129 p.117
) até
05/05/2011 (ID. 52026129 p. 146), bem como desde 30/12/2020
(
ID. 52027018) até o momento.

Com efeito, nunca é demais lembrar que o credor é o principal interessado na busca de bens do
devedor passíveis de solver a dívida exequenda, cabendo a ele
diligenciar constantemente para a satisfação do crédito.

Por conseguinte, a considerar ter decorrido período superior ao lapso
prescricional
supracitado, o reconhecimento da prescrição intercorrente é
medida
de rigor.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 924, inciso V e 487, inciso II,
ambos do Código de Processo Civil,
JULGO
EXTINTO
o presente feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Tendo em vista a nova redação do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, sem condenação em custas e honorários
advocatícios
.
(
...)”
.
(id.
256266699
).

Irresignad
o
,
o
apelan
te interpôs o presente recurso
,
objetivando

a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo não merece ser acolhido.

Como bem destacado na sentença recorrida, a prescrição intercorrente se caracteriza pela paralisação do processo por inércia do exequente em realizar diligência que lhe incumbia, por tempo superior ao prazo prescricional aplicável.

No caso em tela, o prazo prescricional é de
0
5 (cinco) anos, conforme estabelecido no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil
, tendo em vista que o título executivo se trata de
Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças
, e o teor da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Da análise dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em 27/04/1999, tendo o executado
MÁRIO LUIZ GRIEBELER
sido citado em 24/06/1999. Após tentativas infrutíferas de localização de bens para penhora, o processo permaneceu sem efetivo impulso pelo credor em diversos períodos,
sendo o maior deles de
05/05/2011
a
30/12/2020
, ou seja, por aproximadamente
09 (nove) anos e 07 (sete) meses.

Importante ressaltar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, é
prescindível a intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente

(
AgInt
no
REsp
n. 1.769.992/PR, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019,
DJe
de 24/9/2019)
.

Assim, considerando
que houve período de paralisação superior ao prazo prescricional de
0
5
(cinco)
anos,
especialmente no intervalo entre
2011
e
2020
, sem que o exequente tenha promovido diligências efetivas para localização de bens penhoráveis
, o reconhecimento da prescrição é
medida
que se impõe
.

Ressalte-se que a
mera existência de garantia contratual não é suficiente para interromper a prescrição, especialmente quando
o bem
não foi loca
lizado, como ocorreu na hipótese
.

Ademais,
vale mencionar que
os pedidos de suspensão do processo e a substituição processual não apreciada não têm o condão de afastar a prescrição intercorrente, uma vez que incumbe ao credor diligenciar ativamente para a satisfação de seu crédito.

Para mais, as
diligências infrutíferas não interrompem a contagem do prazo prescricional
, senão vejamos:

“(...)
1
. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
”
(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014).

2.
“
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”
(Tese 568 do STJ).
(
...)”
.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n.
1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/2/2020,
DJe
de 28/2/2020)
.

Na mesma linha de acepção segue a jurisprudência deste Sodalício:

“(...)
A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

Decorrido o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte exequente tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz, julga-se extinta a execução pela ocorrência da prescrição intercorrente.
”
.

(
TJMT, N.U 0015832-60.2006.8.11.0041, José

Zuquim
Nogueira
, Qui
nta Câmara de Direito Privado, j
ulgado em 19/03/2024,
p
ublicado no DJE 26/03/2024)
.

“(...)
É cediço que apenas ocorre
a
prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.
”
.

(
TJMT,
N.U 1016055-44.2016.8.11.0041,
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 12/04/2023,
p
ublicado no DJE 19/04/2023)
.

Portanto, evidenciado
o transcurso de mais de
0
5 (cinco) anos sem a efetiva constrição patrimonial,
conclui-se pela
prescrição do título
.

Destaca-se
que o Superior Tribunal de Justiça
,
em sede de Incidente de Assunção de Competência, consolidou entendimento no sentido de que
“
o
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
”
(
STJ,
REsp
n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 22/8/2018)
.

Logo
, considerando que o processo permaneceu paralisado por período superior ao prazo prescricional de
0
5
(cinco)
anos, sem que o exequente tenha promovido diligências efetivas para a localização de bens penhoráveis, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

A propósito:

“(...)
Não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “quantum
debeatur
”.

Os sucessivos pedidos de suspensão processual apenas eternizam um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável
doprocesso
, razão pela qual há que ser mantida a decretação de prescrição da execução.
”

(
TJMT,
N.U 0007541-88.2006.8.11.0003,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 11/09/2024,
p
ublicado no DJE 18/09/2024)
.

Nesse sentir
,
transcorridos quase 26 (vinte e seis) anos
desde o início da execução,
com
suspens
ões
do processo, diligências infrutíferas e
ultrapassado o prazo prescricional
, mostra-se
escorreita
a sentença que extinguiu o feito diante do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em face do exposto, conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Sem honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025